Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-26.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000100-26.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000188-52.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 03/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO INSTITUTO DE ANPP, PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente 3º Sgt PM Paulo Henrique Resende Moreira, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 647 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 1 – INIC1. Conforme narrado na denúncia, o denunciado encontrava-se escalado como Comandante de guarnição para a execução de patrulhamento no município de São Tomás de Aquino-MG, das 17h do dia 29/04/2024 às 3h do dia 30/04/2024, inclusive com previsão de que se realizasse a Operação “Campo Seguro” na região rural do bairro Morrinhos entre 23h30 e 0h, conforme descrito no cartão programa constante do evento 1 (PEÇAS IPM 3 - fls. 15 dos autos n. 2000516-16.2024.9.13.0004). No entanto, o ora paciente não teria cumprido a missão que lhe foi confiada, qual seja, a de realizar a Operação “Campo Seguro”, o que teria se comprovado, em primeiro lugar, pelos dados de quilometragem da viatura policial n. 33217, por ele utilizada naquela data, que indicou apenas 12 km de distância percorridos durante o turno, muito embora o deslocamento de ida e volta ao referido bairro fosse de aproximadamente 26 km (evento 1 - REL2 - fls. 02/03 dos autos n. 2000516-16.2024.9.13.0004); em segundo lugar, pelas informações extraídas do GPS do veículo oficial no sentido de que este nem sequer comparecera na localidade onde deveria cumprir a missão (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 17/29 dos autos n. 2000516-16.2024.9. 13.0004), trafegando apenas em um pequeno trecho da Rodovia LMG-836. Além disso, visando se esquivar de qualquer responsabilização sobre o não cumprimento das atribuições que lhe foram conferidas, o denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 teria registrado o Boletim de Ocorrência Simplificado n. 2024-019630613-001, no qual narrou ter realizado patrulha rural em Morrinhos e ter interagido com pessoas da comunidade no sentido de as orientar sobre o cuidado com as residências rurais e de demais bens, além da segurança da safra. Antes do oferecimento da peça exordial acusatória, entendendo estarem preenchidos os requisitos legais, a representante do Órgão Ministerial propôs ao Sgt PM Paulo, então indiciado, um acordo de não persecução penal (ANPP), no evento 1 (OUT2), o qual não foi homologado pelo juízo da 4ª AJME ao fundamento da inadequação desse benefício no caso em análise, diante da gravidade concreta da conduta no contexto em que se deram os fatos (evento 1 - OUT3). Recebida a denúncia no dia 11/03/2025 (evento 1 - OUT4 - fl. 7), por ocasião da resposta à acusação, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio do ora paciente, requereu que fosse oportunizada ao réu a possibilidade de aceitar o ANPP nos termos já propostos durante a fase de IPM (evento 1 - OUT6 - fls. 10/19), requerimento este renovado na audiência de inquirição de testemunhas, porém indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) sob os mesmos fundamentos expostos na anterior decisão de indeferimento (evento 1 - OUT6 - fls. 26/27). Diante dos fatos relatados acima, a Defensoria Pública impetrou em favor do 3º Sgt PM Paulo Henrique, perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, habeas corpus, com pedido liminar, fundamentado nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466 e 467, ambos do Código de Processo Penal Militar, contra ato do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME (evento 1 - INIC1), visando, liminarmente, ao trancamento da Ação penal n. 2000188-52.2025.9.13.0004 ou à suspensão de sua tramitação até o julgamento do presente writ e, definitivamente, à designação de audiência para a apresentação do acordo de não persecução penal (ANPP) já oferecido, aos argumentos de que a lacuna normativa existente no CPPM pode ser suprida pela legislação processual penal comum, inclusive por ter o STF autorizado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar conforme recentes julgados, decisão compatível com o princípio da isonomia, até porque os delitos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, o que significa dizer que ele preenche os requisitos necessários para a celebração do referido acordo. Ao final, requereu, in verbis: Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; Seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo, determinar a suspensão da persecução penal, até o julgamento do writ; No mérito, [...] seja a ordem de habeas corpus concedida para determinar a designação de audiência, para fins de homologação do acordo, nos termos do § 4º, do Art. 28-A, do CPP. Por fim [...] sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal mediante entrega dos autos, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O pedido liminar foi indeferido por este Desembargador (evento 7). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e constam do evento 13. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, constata-se que o paciente pretende o reconhecimento da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar e, via de consequência, a designação de audiência para a homologação da proposta oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau de jurisdição. Pois bem. Verifica-se, dos autos e das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que o magistrado, ainda que, a meu ver, equivocadamente, reconheceu a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar estadual, desde que observadas as diretrizes do art. 3º do CPPM e os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. No entanto, segundo o magistrado, nos termos do §5º do referido artigo, “cabe ao juiz realizar o controle de legalidade e adequação das cláusulas pactuadas. Neste caso, a negativa de homologação se deu com base em critérios concretos de inadequação da medida.”. Nessa toada, observa-se dos autos que a decisão que ora se analisa não indeferiu propriamente a propositura do benefício, mas, sim, deixou de homologá-lo diante da gravidade concreta da conduta no contexto em que se deram os fatos. Assim com esteio no judicioso parecer ofertado pela douta Procuradora de Justiça, entendo que o indeferimento do ANPP pelo magistrado, nos moldes apresentados na decisão recorrida, “se revela tecnicamente inadequado, já que o ANPP se trata de um acordo entre o Ministério Público e a pessoa então indiciada ou processada, justamente para que esta não tenha de arcar com as consequências de um processo judicial.” Além disso, o próprio §5º do art. 28-A do CPP prevê que, em casos de não homologação pelo magistrado por estarem inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor, e não que seja retomada a marcha processual. Ocorre que a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, mantenho hígido o meu entendimento quanto à inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça especializada. Desse modo, o indeferimento do pedido defensivo deve persistir sob o fundamento que passo a expor. O instituto do acordo de não persecução penal foi inserido no Código de Processo Penal por meio da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum. Nesse contexto, fica claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. A matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, de uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar: EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ENVIO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NOTIFICAÇÃO DOS PACIENTES PARA INICIAR AS TRATATIVAS DO ANPP E ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA VEDAR A FORMALIZAÇÃO DO ANPP. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. APRECIAÇÃO DE LIMINAR INDEPENDE DE MANIFESTAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES. AFASTAMENTO DA VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ENUNCIADO N. 18 DA SÚMULA DO STM E TESE JURÍDICA CONSOLIDADA PELO STM NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PRINCÍPIO DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar (MPM), em favor dos Pacientes, contra a Decisão que indeferiu a formalização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), exarada pelo juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). O MPM postula, em sede liminar, o sobrestamento do Inquérito Policial Militar (IPM) originário e a concessão da ordem para encaminhamento dos autos à autoridade de polícia judiciária militar e que sejam notificados os Pacientes para, querendo, por intermédio de advogado, iniciem as tratativas para formalização do ANPP e que a autoridade coatora se abstenha de vedar o ANPP. II - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, na Justiça Militar da União, conforme o Enunciado n. 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar, na sistemática processual penal militar, nos bens jurídicos tutelados e nos sujeitos envolvidos na lide. III - Ordem denegada. Decisão unânime. Data de Autuação:19/11/2024 – Data do Julgamento: 29/04/2025 – Data da Publicação: 21/05/2025 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em recente decisão, reafirmou seu entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal não é aplicável na Justiça Militar, por ocasião do julgamento da Correição Parcial n. 0800175-13.2025.9.26.0030, assim ementada: Ementa: Direito penal militar e direito processual penal militar. Correição parcial. Aplicação do acordo de não persecução penal na justiça castrense. Não se cogita a hipótese diante do princípio da especialidade e do silêncio eloquente do legislador. recurso defensivo desprovido. I. Caso em exame 1.Correição parcial de decisão judicial que negou seguimentos dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, diante da impossibilidade do Ministério Público Militar em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal Comum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão, em saber se aplica, na Justiça Castrense, por analogia, o instituto despenalizador do ANPP o disposto no art. 28-A do CPP. III. Razões de decidir 3. Necessário estudar a verdadeira origem da nova lei, ou seja, o PL 10.372/2018, este sim, gestacionado em berço constitucionalmente originário. 4. Transcrição do ofício do Presidente da Comissão, Ministro Alexandre de Moraes, do alcance da nova norma no sentido de que excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. 5. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 6. A importação de benesses e outros institutos pensados para a delinquência civil não podem ser simplesmente introduzidos na legislação castrense, cravadas por valores e objetividades jurídicas diversas. 7. Logo, tratando-se de universos dessemelhantes, diversas também as regras que neles devem incidir, em perfeita consonância com a isonomia aristotélica sempre buscada, mas pouco compreendida. 8. Por todos os ângulos que se olhe a questão, sempre com o devido respeito aos que pensam divergente, não vislumbro a possibilidade de se aplicar na jurisdição penal militar o novel instituto de acordo de não persecução penal (ANPP). IV. Dispositivo e tese 9. Correição parcial defensiva desprovida. 10. Tese de julgamento: “Por se tratar de universos distintos e haver silêncio eloquente do legislador, não se aplica na Justiça Penal Militar o instituto despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP”. Data do Julgamento: 15/04/2025 - Órgão Julgador: 2ª Câmara -Relator: SILVIO HIROSHI OYAMA - Espécie: CORREICAO PARCIAL MILITAR – Decisão Unânime. A despeito do julgamento do Habeas Corpus n. 232.254 - Pernambuco (PE), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, destaca-se que o magistrado prolator da decisão objeto deste recurso, de maneira acertada, apontou que o remédio constitucional em destaque se referia, na verdade, à possibilidade de se oferecer e aplicar o “ANPP a dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União”. Portanto, em que pese o argumento de que a eventual condição de civis dos pacientes do Habeas Corpus n. 232.254 – Pernambuco (PE) tenha sido mencionada tão somente em seu relatório, o acórdão tratou exclusivamente daquele caso concreto. A meu ver, como já disse anteriormente, o referido habeas corpus possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Desta feita, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio da presente ação, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na hipótese dos autos, verifica-se que a representante do Ministério Público ofertou o ANPP ao paciente; todavia, o magistrado a quo não homologou o acordo, por compreender que, no caso, o ANPP seria inadequado e insuficiente em face da gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente. Veja-se: [...] De acordo com os autos, no dia 29/04/2024, a viatura da guarnição comandada pelo investigado percorreu apenas 12km durante todo o turno de serviço, compreendido das 17h às 01h, distância incompatível com o Cartão Programa previsto para o plantão, no qual estava previsto realizar operações em área rural localizada a, aproximadamente, 13km da cidade de São Tomás de Aquino, o que, em tese, compreenderia, pelo menos, 26km de distância a serem percorridos pela viatura. Ao perceber a discrepância na quilometragem da viatura com o cartão programa, o Comandante De Pelotão entrou em contato com o investigado, que justificou ter ficado empenhado por cerca de 4h em uma ocorrência que envolvia dois irmãos, na qual um se feriu e precisou ser levado ao hospital. Entretanto, a justificativa apresentada pelo investigado mostrou-se contraditória considerando o Boletim de Ocorrência (BOS) A05000 lavrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pelo militar, em que os horários registrados divergiam dos informados ao Comandante do Pelotão, motivo pelo qual o investigado começou a ser indagado, até que, em determinado momento do diálogo, confessou que, embora tenha registrado a patrulha rural, não foi feito o policiamente designado no Cartão Programa. Com isso, o militar está sendo investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 196 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar. Vale ressaltar que o Cartão Programa prevê várias ações de policiamento ostensivo, com o objetivo de intensificar a prática de abordagens, de buscas e de checagens a pessoas e a veículos, com base nas necessidades da população. Por meio dele, o policiamento é planejado para ser executado e o Comandante, ao designar o planejamento do turno, confia que será realizado, uma vez que esse procedimento está intimamente ligado à eficiência da polícia e à proteção da comunidade. Logo, se a programação falha e a justiça é conivente com isso, implicará prejuízos para o próprio cidadão, por meio de lacunas no policiamento, dificuldades no combate ao crime e até em situações de risco para a integridade física de civis ou, até mesmo, de outros policiais. Dessa forma, quando o policial descumpre essas ordens, compromete a efetividade do serviço e coloca em risco a segurança pública, o que ofende os valores da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem por escopo proteger a população, que paga seus impostos, promovendo a segurança e mantendo a ordem pública, a fim de garantir um ambiente seguro para moradia, o que não ocorreu no caso em tela. Conforme depreende-se dos autos, houve uma discrepância absurda com relação à quilometragem rodada pela viatura policial, seguida de um Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) falso para ludibriar a Administração Militar, conforme depreende-se do próprio interrogatório do investigado, constante no Evento 1, RELT4, no qual, ao ser indagado, confessou ter falsificado o BOS, registrando a realização de operação rural, a qual não foi cumprida, sob a escusa de desconhecer que essa conduta configuraria crime ou infração, o que é inadmissível, tanto do ponto de vista jurídico quanto ético, pois o militar é amplamente instruído sobre as leis e as responsabilidades que envolvem a sua função, além de ter acesso constante a atualizações sobre as normas legais e éticas, tendo ciência de que, ao cometer tal ato, estará agindo de maneira intencional e fraudulenta, com consequências severas para sua carreira, para a credibilidade da corporação e para a justiça como um todo. Deste modo, ver-se que a conduta, em tese, viola o preceituado nos artigos 196 e 312, ambos do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado de forma furtiva e intencional, conforme apuração dos autos, corroborado pela tentativa do investigado de ocultar seu comportamento ilícito por meio da inserção de informações falsas no Boletim de Ocorrência, documento que tem fé pública e goza de presunção de veracidade, o que significa o uso indevido de um meio oficialmente reconhecido que confere TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 a veracidade dos fatos, para, em contraposição a isso, encobrir seu comportamento ilegal. Além disso, cabe ressaltar que o militar desempenhava a missão de Comandante da Guarnição, o qual possui o dever inexorável de coordenar e de fiscalizar o serviço policial, além de apoiar e de conduzir o bom andamento das atividades durante o expediente de trabalho. Entretanto, ao invés disso, o investigado subverteu os princípios de retidão e de probidade do policial militar, o que se mostra inadequado, pois, apesar de ter recebido uma chancela da autoridade militar para fiscalizar o patrulhamento, ver-se que descumpriu o Cartão Programa e ainda lavrou Boletim de Ocorrência contendo informações falsas, a fim de mascarar a prática dos crimes. [...] Portanto, não homologo o acordo de não persecução penal ao militar investigado 3º Sgt. PM Paulo Henrique Resende Moreira, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal (Evento 1 – OUT3). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelo juízo a quo, entendo que a decisão não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações. Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial ou obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto despenalizador, bem como violar o sistema acusatório. Logo, o controle judicial deve restringir-se à verificação dos requisitos objetivos, sendo indevido qualquer exame de mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] Conforme já mencionado, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico pré-processual cuja viabilidade e termos devem ser discutidos pelas partes interessadas. Como corolário do sistema acusatório, cabe ao juiz a homologação do ajuste, na qual será verificado o pressuposto da voluntariedade, dando ao acordo o verniz de legalidade e legitimidade, de modo a que ele possa surtir os efeitos jurídicos pretendidos. Por sua natureza negocial, não é possível interpretar o benefício como um direito subjetivo do denunciado, mas uma faculdade das partes, sobretudo do órgão acusador, a quem compete aferir o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a propositura do ajuste. Cabe ao titular da ação penal verificar se o acordo de não persecução penal é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Não há dúvida de que esse entendimento visa privilegiar o sistema acusatório, consagrado no Código de Processo Penal e reafirmado tanto pela Constituição Federal quanto pelas reformas havidas na legislação processual penal posteriores à promulgação da Carta Política. A opção pelo sistema acusatório traduz a opção do legislador pela rígida separação entre as funções dos sujeitos processuais, de modo que ao juiz cabe o papel de garantir o equilíbrio entre as partes, pelo princípio da paridade de armas. Por isso, a interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo. Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada, exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. [...] (HC n. 668.520/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial (...), em homenagem ao art. 563 do CPP, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. (AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024). 2. Consoante dispõe a Súmula n. 523/STF, No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 e foi representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. 3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)(AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). 5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$ 925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base, não se constata constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 EMENTA: RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O EXAME. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. EXTENSÃO DE EFEITOS A COINVESTIGADO. 1. Constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, o exame sobre a necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal - ANPP para a reprovação e prevenção do crime e, em caso afirmativo, a sua proposição. 2. Uma vez firmado o ANPP entre as partes, o controle jurisdicional se limita à aferição da sua legalidade e voluntariedade (art. 28-A, §4º, do CPP), e eventual recusa à homologação do pacto somente pode ocorrer no caso de flagrante ilegalidade - seja em relação aos requisitos legais para a proposição do acordo ou às condições nele estabelecidas (art. 28-A, §7º, do CPP). 3. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e o recorrente. 4. Recurso criminal em sentido estrito provido, com extensão dos efeitos do julgado ao coinvestigado com condições fáticas e pessoais idênticas. (TRF4, RCCR 5011248-57.2023.4.04.7004, 8ª Turma, Relator LORACI FLORES DE LIMA, julgado em 07/02/2024) PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ATUAÇÃO DO JUIZ. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. 1. Cabe ao Ministério Público avaliar os requisitos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente no que se refere aos requisitos subjetivos. Ao juiz, por sua vez, foi dada a incumbência de verificar a legalidade e voluntariedade do acordo, conferindo-lhe a possibilidade de recusar a homologação no caso de flagrante ilegalidade. 2. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5010762-69.2023.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 13/09/2023) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MPF. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. HABITUALIDADE DELITIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 28-A, § 7º, DO CPP. CABIMENTO DO INSTITUTO. 1. É prerrogativa do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, a iniciativa para a oferta do acordo de não persecução penal. A atuação do Poder Judiciário, neste caso, está adstrita à homologação da avença, nos termos do §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Uma vez firmado o acordo entre o Ministério Público e o indiciado, a recusa à homologação do pacto pelo juiz somente poderia ocorrer no caso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 flagrante ilegalidade. 3. Hipótese em que o Ministério Público ofertou o acordo de não persecução penal (ANPP) apesar de haver outros procedimentos administrativos fiscais em desfavor da indiciada, entendendo que estes tratam de conduta insignificante, configurando a exceção prevista no art. 28-A, § 7º, do CPP. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a obstar a realização do ANPP, deve ser reformada a decisão que recusou o seguimento das tratativas entre o MPF e a indiciada. (TRF4 5001997-46.2022.4.04.7005, OITAVA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 26/05/2022) (Destaca-se) No caso, a recusa do magistrado a quo não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas à gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo paciente. Entretanto, como visto, cabe, exclusivamente, ao titular da ação penal verificar se o ANPP é ou não suficiente para a reprovação e a prevenção do delito, em observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator